Tribunal: TJSP
Processo: 1047397-60.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação residencial. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelo réu.
O sistema processual civil pátrio não admite a inovação recursal, de modo que não pode ser conhecida pretensão que não foi aventada na contestação, mas apenas nas razões recursais.
Preliminar de cerceamento de defesa

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação residencial. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelo réu.
O sistema processual civil pátrio não admite a inovação recursal, de modo que não pode ser conhecida pretensão que não foi aventada na contestação, mas apenas nas razões recursais.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. O apelante não atendeu comando para oferecer rol de testemunhas e disse, na audiência de instrução, que não havia testemunha a ser ouvida. Ademais, não cabe à parte requerer seu próprio depoimento pessoal.
Devolução da caução prestada pelos autores que se impunha, uma vez que é incontroverso que foi prestada, sendo certo, ademais, que não foi devolvida.
Necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve sucumbência recíproca, não, contudo, em medidas análogas.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA.